Tribunal: TJDFT
Processo: 0753609-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753609-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VERONICA AGUIAR MARTINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Limitação – Descontos em Conta Bancária – Resolução 4.790/2020 do BACEN – Cancelamento da Autorização – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Parcial do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu em parte a liminar requerida para determinar que o agravante se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da parte autora decorrentes dos contratos dos contratos de financiamento de números 000000, 905689, 102406, 102504 e 102407, consoante extrato de ID 255297564, p. 5, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa equivalente ao décuplo (dez vezes) do valor do descontado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que todos os contratos mencionados foram validamente pactuados, com cláusula expressa de autorização para débito automático em conta corrente. Aponta que os negócios jurídicos firmados decorreram do exercício legítimo da autonomia da vontade, "cujo desrespeito compromete a segurança jurídica das relações contratuais". Defende que "A cláusula de débito em conta integra a base econômica do contrato, sendo condição da concessão da taxa bonificada e do próprio crédito. Suspender sua eficácia de forma unilateral é inadmissível, pois subverte o equilíbrio contratual e viola a boa-fé objetiva". Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, autorizando-se, assim, a a continuidade dos débitos contratualmente previstos, até julgamento final do presente recurso. A despeito da determinação para recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do despacho de ID 79138823, com esteio no entendimento pessoal acerca da admissibilidade do recurso, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízos ao recorrente. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o art. 6o da Resolução n.o 4.790/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial “A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1852158, 07182934220238070020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024.). Assim, se os contratos foram firmados com cláusula de irrevogabilidade, de conhecimento do contratante, a revogação posterior atenta contra a boa-fé objetiva, especialmente quando se considera a redução de taxas no momento da contratação. Compulsando os autos originários, depreende-se das cédulas de crédito pactuadas com o BRB Banco de Brasília, colacionadas com a contestação, a existência de cláusula expressa acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade da autorização de débito, até o cumprimento final da obrigação financeira. Dessa forma, vislumbro, por ora, a probabilidade do direito do recorrente. Destarte, a aplicabilidade da Resolução n.o 4.790/2020 do BACEN, bem como a existência das supracitadas cláusulas ainda precisam ser discutidas pelo órgão colegiado. Aponto, ainda, que a total suspensão dos descontos poderá causar prejuízos à agravante, afetando o equilíbrio contratual, sem que haja indícios de qualquer violação de direitos no momento da contratação. Noutro giro, a narrativa autoral aponta o comprometimento integral do salário da agravada, situação apta a evidenciar que a dívida afeta seu mínimo existencial, cabendo a limitação temporária de descontos, havendo perigo de dano reverso. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela para manter os descontos referentes aos contratos mencionados na decisão agravada (000000, 905689, 102406, 102504 e 102407), mas limitá-los a 30% (trinta por cento) da parcela a ser descontada em conta corrente da agravada, até, ao menos, o julgamento final deste recurso. Intime-se a agravada para, querendo contrarrazoar no prazo legal, colacionando, inclusive, extratos bancários integrais dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas de sua titularidade, bem como contracheques dos últimos 3 (três) meses, a fim de averiguar a sua real situação financeira. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator